Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721006-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO BRITO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito suspensivo opostos por RODRIGO BRITO SANTOS em face do acórdão 2020572 (ID 74239317), cuja ementa restou assim redigida: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE DECLARADA NO IMPOSTO DE RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que a renda bruta do autor supera os limites para concessão do benefício e que este possui saldo relevante em aplicação financeira. O agravante pleiteia o reconhecimento da hipossuficiência econômica e a consequente concessão da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pelo agravante, especialmente a declaração de imposto de renda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil - CPC (art. 98) asseguram a gratuidade de justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais locais admite que a assistência por advogado particular ou a percepção de vencimentos acima da média não afastam, isoladamente, essa presunção. 6. No caso concreto, a Declaração de Imposto de Renda do agravante revelou a existência de aplicação financeira no valor de R$ 89.023,61, o que constitui elemento patrimonial suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, demonstrando capacidade financeira para suportar as despesas do processo. 7. A existência de saldo significativo em aplicação financeira é considerada meio imediato e disponível para o custeio das custas judiciais, mesmo diante de alegações de compromissos mensais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada por pessoa natural pode ser afastada por prova concreta constante nos autos que evidencie capacidade financeira da parte. 2. A existência de aplicação financeira em valor elevado, declarada no imposto de renda, é elemento idôneo para desconstituir a presunção de hipossuficiência e justificar o indeferimento da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.3.2025. Nas razões recursais (ID 74752935), o embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado. Argumenta que, na decisão proferida em sede de cognição sumária, reconheceu-se expressamente que a renda líquida mensal do agravante se encontrava comprometida por despesas essenciais, como alimentação, moradia e plano de saúde, e que os documentos juntados aos autos não evidenciavam a existência de patrimônio relevante ou sinais externos de riqueza capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada sob as penas da lei. Acrescenta que, de forma contraditória e sem qualquer fato novo superveniente, o acórdão, ao julgar o mérito do agravo, revogou a concessão da justiça gratuita com base exclusiva na existência de uma aplicação financeira no valor de R$ 89.023,61, constante na Declaração de Imposto de Renda. Discorre que tal conclusão foi adotada sem a devida análise sobre a liquidez, a destinação, a origem e a disponibilidade efetiva do montante investido, contrariando o entendimento anteriormente esposado pelo próprio relator. Argumenta que não foi oportunizado o contraditório ao agravante sobre a aplicação financeira, em violação ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC. Verbera que não há, nos autos, prova de que o valor da aplicação financeira seja de livre disposição, tampouco foi examinado se tal valor seria necessário à subsistência futura do agravante ou se estaria comprometido com finalidades específicas. Tece a seguinte consideração (in verbis): [...]Esse tipo de patrimônio, ainda que existente, não elide, por si só, a presunção de hipossuficiência, especialmente quando não há liquidez imediata. A ausência de exame quanto à liquidez da aplicação financeira, sua destinação (eventualmente vinculada à previdência, saúde, educação ou reserva familiar), bem como seu caráter não disponível ou imobilizado, configura omissão relevante. A omissão quanto à análise dessas variáveis viola o art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, e impede a adequada compreensão da motivação do julgado, em prejuízo do contraditório.[...] Afirma que há contradição interna na fundamentação, ao pontuar que a mesma Declaração de Imposto de Renda, que inicialmente não evidenciava indícios de patrimônio relevante, foi posteriormente utilizada como fundamento isolado para negar o benefício, desconsiderando por completo a realidade financeira do agravante e as despesas documentadas nos autos. Ressalta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência tem natureza relativa e somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca da capacidade econômica do requerente, o que não ocorreu no caso dos autos. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Diante do exposto, requer: [...] a) A concessão do efeito suspensivo aos presentes Embargos de Declaração, a fim de suspender os efeitos do V. acórdão recorrido até o julgamento final dos embargos, evitando-se assim danos graves e de difícil reparação à Embargante; b) regular recebimento e processamento destes embargos, com atribuição do efeito modificativo (infringente), diante da omissão e contradição apontadas, nos termos dos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV e VI, do CPC; c) O provimento dos presentes embargos, com o reconhecimento da omissão e da contradição constantes do v. acórdão, para que seja restabelecido o benefício da justiça gratuita, em respeito aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e da garantia de acesso à justiça (CF, art. 5o, LXXIV); d) Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento dos efeitos modificativos, requer-se a integração do julgado para fins de expresso prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais suscitados, notadamente: Artigos 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 489, §1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil; Artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.[...] Contrarrazões apresentadas. O embargado afirma que o embargante confundiu “omissão” e “contradição” com “inconformismo”. Por fim, pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e adequado. Passo, então, à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Nos termos do §1o do art. 1.026 do mesmo diploma legal, os embargos de declaração não possuem, em regra, efeito suspensivo. Excepcionalmente, admite-se a suspensão da eficácia da decisão embargada, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Vejamos: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, não se evidenciam os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Explico. Não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, pois o acórdão embargado examinou de forma adequada os elementos constantes dos autos e fundamentou, de modo coerente, a revogação do benefício da gratuidade de justiça com base em dado objetivo: a existência de aplicação financeira relevante, declarada pelo próprio agravante em seu imposto de renda, circunstância apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência. Vejamos jurisprudência recente a corroborar o entendimento: [...]5. A análise da Declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda revela a existência de bens e direitos e de rendimentos anuais incompatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça postulada. 6. Os documentos apresentados, portanto, não demonstram comprometimento do mínimo existencial, tampouco prejuízo à subsistência da agravante. 7. As custas processuais no âmbito do TJDFT são consideradas módicas, não havendo risco de dano grave que justifique a concessão do benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pessoal é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas processuais. 2. Ausente a demonstração mínima da miserabilidade necessária, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1654576, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível; Acórdão 1651270, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível; Acórdão 1398864, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível. (Acórdão 2013517, 0711139-62.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; grifou-se.) Ressalte-se que o agravante na decisão de ID 72265297 foi devidamente advertido de que: “Desde logo, ressalto que, em caso de não provimento deste Agravo de Instrumento, o agravante deverá recolher todas as despesas que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, inclusive as relativas ao preparo recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC.” Ademais, não há nulidade ou omissão a ser reconhecida quanto à ausência de contraditório específico sobre o extrato da aplicação, pois referido documento foi juntado aos autos pelo próprio agravante, sendo dele extraído valor suficiente a evidenciar sua capacidade econômica. A tentativa de atribuir nova qualificação jurídica ao patrimônio já declarado configura inovação recursal, não admitida nesta fase processual. Cumpre observar que o juízo exercido na apreciação da medida liminar possui natureza precária e provisória, podendo ser revisto pelo julgador no exame do mérito recursal, à luz do princípio da autotutela das decisões judiciais, da reavaliação dos elementos constantes nos autos e após a observância do contraditório. Ademais, cabe observar que a mera rediscussão dos elementos probatórios e da valoração conferida pelo julgador não autoriza, por si só, a concessão do efeito suspensivo. Por todo o exposto, em consonância com a argumentação apresentada, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Assim, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Após retornem os autos para a apreciação do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator